Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-12.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARTIGO 155, 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA POR INJUSTIFICADA DESÍDIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO EXAME PERICIAL. ART. 158 DO CPP. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios quando: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
2. Em que pese haver vestígios do arrombamento, conforme depoimento da vítima, sequer houve a solicitação de realização de perícia no local para determinar se ocorreu o arrombamento. Depreende-se dos autos que o crime deixou vestígios, uma vez que a grade foi quebrada e as trincas da porta de acesso à loja foram danificadas, sendo necessária a realização de perícia.
3. O fato de a perícia criminal não ter sido realizada sob o argumento de que a vítima já teria consertado os danos causados e providenciado a limpeza do local, não são suficientes para comprovar que os vestígios do local desapareceram completamente.
4. Somente se admitiria a superação da necessidade da realização da perícia no local para a aferição do arrombamento se a autoridade competente consignasse, formalmente, que no momento em que compareceu ao local do crime os vestígios já haviam desaparecido ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo. Assim, não tendo sido realizada a perícia, nem ao menos a marcação da referida perícia ou o deslocamento de perito ao local do crime, pessoa competente para dar fé que os vestígios desapareceram, a exclusão da qualificadora de arrombamento é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para mantida a condenação pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), excluir a qualificadora do arrombamento (art. 155, §4o, I, do CP), fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantidos os demais termos da sentença.